Tribunal: TJSP
Processo: 1005935-19.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Inconformismo da ré. Cabimento em parte. Autora portadora de urticária crônica espontânea. Necessidade de tratamento com "Omalizumabe". Expressa prescrição médica. Negativa fundada na alegação de que o remédio não consta do rol de cobertura obrigatória da ANS ou por ser off label. A recusa ao fornecimento de medicamento para

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Inconformismo da ré. Cabimento em parte. Autora portadora de urticária crônica espontânea. Necessidade de tratamento com "Omalizumabe". Expressa prescrição médica. Negativa fundada na alegação de que o remédio não consta do rol de cobertura obrigatória da ANS ou por ser off label. A recusa ao fornecimento de medicamento para o tratamento é abusiva. Aplicação da Súmula 102 do TJSP. Precedentes desta E. Corte. Honorários de sucumbência. Fixação com base na equidade, a fim de evitar distorções e enriquecimento injustificado da parte. Valor fixado em R$3.500,00. Sentença reformada nesse ponto. Recurso parcialmente provido.